Tribunal: TJSP
Processo: 1021305-29.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. Impetrante, portador de cegueira em um olho (CID10 H54.4), objetivando fornecimento de "Bilhete Único Especial Pessoa com Deficiência". Possibilidade. Rol da Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 que não é exaustivo. Visão monocular que se qualifica como deficiência

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. Impetrante, portador de cegueira em um olho (CID10 H54.4), objetivando fornecimento de "Bilhete Único Especial Pessoa com Deficiência". Possibilidade. Rol da Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 que não é exaustivo. Visão monocular que se qualifica como deficiência para efeito de obtenção do benefício. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.